Tribunal: TJDFT
Processo: 0007197-64.2015.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE POR A.R. E OFICIAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. VALIDAÇÃO DA INTIMAÇÃO. ARTS. 77, V e 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, o juiz extinguirá o feito sem julgamento do mérito se “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
2. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação da autora, por A.R. ou Oficial de Justiça, no endereço indicado na inicial, em razão do dever das partes de manter atualizado o endereço informado ao Juízo (inciso V do artigo 74 do CPC).
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.